Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715639-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA SA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO TEIXEIRA AS COSTA em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, em ação de conhecimento (n. 0704316-86.2023.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Retire-se a anotação de sigilo dos autos, uma vez que não se encontram presentes as hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar sua participação no curso de formação. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que realizou o teste de aptidão física para o cargo de policial penal, porém não foi aprovado por não ter alcançado o índice mínimo na prova. Afirma ter concluído o teste de corrida dentro dos 12 (doze) minutos e após a disponibilização da gravação constatou irregularidades na medição da pista e na marcação do tempo da prova. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega o autor que a pista em que foi realizada a prova de corrida não é oficial, no entanto, inexiste obrigatoriedade legal para que o teste de capacidade física seja feito em local oficial. Nos termos do edital normativo (ID 156508276), tabela 14.8, a pista de corrida deve ser previamente aferida e marcada, o que foi realizado pela comissão avaliadora conforme destacado no documento de ID 156508284, pág. 6. No vídeo de ID 156509234 verifica-se que os candidatos foram devidamente orientados quanto a linha de início, a quantidade de voltas necessárias e a linha de chegada da última volta, portanto, não se verifica qualquer irregularidade quanto ao percurso feito. O boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 156508281) demonstra que o autor foi considerado inapto por não ter cumprido a distância mínima no teste de corrida, que exigia para os candidatos masculinos a marca mínima de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros no tempo de 12 (doze) minutos. O exame cuidadoso da filmagem integral da prova de corrida, disponibilizada no link constante da petição inicial (ID 156508272), é possível verificar que o autor cruzou a linha de chegada quando o cronômetro marcava 12min01s, o que ensejou sua eliminação do certame. Todavia, a análise completa da prova demonstra que de fato o cronômetro passou de 00min56s para 00min58s e depois passou de 06min57s para 06min59s, suprimindo do candidato o total de 2 (dois) segundos, intervalo que lhe asseguraria concluir a prova dentro do tempo estabelecido e ser aprovado na etapa física, uma vez que logrou êxito nos demais exercícios. Ainda que se verifique a plausibilidade nas alegações do autor, não é possível o deferimento do pedido de tutela de urgência nos moldes em que foi requerido, pois a participação do candidato no curso de formação profissional depende de prévia aprovação nas etapas anteriores de caráter eliminatório, quais sejam, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa, o que no caso não ocorreu. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). O Agravante aduz que foi indevidamente eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal na etapa teste de aptidão física. Afirma que o teste de corrida, onde foi considerado inapto, foi realizado com falhas na cronometragem. Sustenta que, de acordo com a filmagem da prova, cruzou a linha dentro do tempo devido para a sua aprovação. Defende a probabilidade do direito e o risco de dano, ao tempo em que requer a antecipação da tutela recursal para lhe ser assegurada a participação no curso de formação para o cargo de policial penal e para ser determinada a reserva de vaga, caso obtenha aprovação, até o trânsito em julgado da demanda. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 46095939). Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Inicialmente, observo que a controvérsia acerca da existência de vícios na aplicação de teste físico não pode ser dirimida de plano. Isso porque os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, em decorrência do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. A consequência dessa presunção, ensina Hely Lopes Meireles, “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 32a edição, pág. 138). Nesse sentido, a demonstração acerca da invalidade do ato administrativo exige prova robusta, notadamente quando da imagem anexa ao recurso é possível verificar que aos 12 minutos de prova o candidato não estava posicionado sobre a segunda faixa amarela, ou seja, a posição de chegada. Tal circunstância corrobora o resultado declarado pela banca, de que o autor cruzou a linha de chegada, ou seja, a segunda faixa amarela, quando o cronômetro marcava 12min01s, acarretando a sua eliminação do certame (ID 46095936). Por outro lado, observo não ser possível suspender o ato eliminatório para dar ao Agravante a oportunidade de continuar nas próximas etapas do concurso quando não aprovado na etapa física, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital. Portanto, ao menos em uma análise superficial, própria deste momento processual, os supostos vícios ocorridos durante a realização do teste físico não podem ser analisados em sede de antecipação de tutela, tendo em vista que demandam o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Por fim, importa salientar que a pretensão antecipatória ora buscada implicaria em provimento satisfativo de difícil reversibilidade, em violação ao disposto no art. 300, §3o do CPC. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023 15:32:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador